Tribunal: TJPA
Processo: 0046451-05.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0046451-05.2015.8.14.0063

APELANTE: MAX SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO.
2)
DOSIMETRIA. PLEITO EXCLUSIVO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIMENTO. ACUSADO QUE CONFESSOU A POSSE DA DROGA, CONTUDO, EM JUÍZO, AFIRMOU QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE E A DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE PORQUE ESTAVA BEBADO, NEGANDO A PRÁTICA DELITIVA. TRANFICÂNCIA NÃO RECONHECIDA PELO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630 DO STJ.
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
3
)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAX SILVA MONTEIRO
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 47/52 – ID 4206024
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 53/55 – ID 4206025
), o apelante demandou de forma genérica por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.
Por fim, caso mantida a condenação, pleiteou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, além da retificação do regime inicial para o aberto.

Em contrarrazões (
fls. 57/59 – ID 4206026
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 83/87 – ID 4206030
)

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que o dia 02.07.2015, por volta das 12h20min, na Rua Principal do Tujal, na barraca "Galinheiro", neste município de Vigia/Pará, foi encontrado com o acusado 05 (cinco) invólucros de uma substância classificada como entorpecente conhecida por "pasta base de cocaína".

Consta na peça informativa que o acusado foi preso em flagrante a partir da realização de uma diligência da Polícia Militar no local acima apontado, sendo o material entorpecente encontrado na mochila do acusado de imediato apreendido pelos policiais minares.

A autoria está comprovada pelos depoimentos prestados pelo condutor e testemunhas na esfera policial. O acusado em seu depoimento confirmou as acusações, admitindo que a droga era sua e seria destinada para a venda, bem como confirmou que a quantia em dinheiro apreendida com a substância entorpecente era oriunda da venda que tinha acabado de realizar.

A materialidade está evidenciada pelo auto de apresentação apreensão e autos de exame de constatação provisória de entorpecentes, os quais apontaram a substância como positiva para "pasta de cocaina".

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido o réu condenado pela prática dos delitos previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, no mérito, por sua absolvição por insuficiência de provas, bem como pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio, descrito no art. 28 da Lei de Drogas,
teses estas que não devem prosperar
,
senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao recorrente encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico n.: 2015.02.001175-QUI (
fls. 16/17 – ID 4206018
), atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, qual seja: 05 (cinco) embalagens de tamanho médio (do tipo trouxa), com peso líquido de 81,292 (oitenta e um gramas e duzentos e noventa e dois miligramas) de substância identificada vulgarmente como cocaína.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Helton Pinheiro da Rocha, Hugo Moraes Cantão e Mauro Denilson Sousa Castro, os quais participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu, ambos ouvidos em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 07.12.2016 (
fls. 43/44 – ID 4206023
)
,
os quais atestaram de forma coerente e concisa que a substância entorpecente foi encontrada

no interior da mochila do acusado, o qual admitiu a mercancia do entorpecente no local, ratificando a prática do ilícito perante a autoridade policial (
fls. 102 – ID 4206032
).

Realizado o interrogatório do acusado na mesma audiência, este negou a prática delitiva, aduzindo que apenas confessou o ilícito na ocasião porque estava bêbado.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado e sua destinação a mercancia, demonstrada, inclusive a da confissão detalhada prestada pelo acusado na fase extrajudicial,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas.

Do mesmo modo, não prospera o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que resta perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, não só em razão dos depoimentos policiais, mas também, conforme se viu, pela confissão extrajudicial do acusado, aliada a quantidade relevante e a forma como a droga encontrava-se condicionada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

A respeito da dosimetria, a defesa técnica pugnou pelo reconhecimento da atenuante confissão quanto ao crime de tráfico, bem como a substituição do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto
. Melhor sorte não assiste a insurgência.

De plano, evidencia-se que todas as circunstâncias do art. 59 do CPB foram avaliadas como neutras ou favoráveis ao acusado, razão pela qual, a pena base foi estipulada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos)
dias multa.

Na segunda etapa, muito embora tenha o réu confessado a prática delitiva perante a autoridade policial, em juízo, o apelante negou o cometimento do crime, aduzindo que assumiu a propriedade da droga por estar alcoolizado, não assumindo, portanto, o exercício da traficância, o que inviabiliza no caso específico o reconhecimento a atenuante pleiteada, por força do que enuncia a súmula 630 do STJ, cujo enunciado passo a transcrever:

Súmula 630 do STJ:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Em sequência, afastado o reconhecimento da atenuante da confissão, deve ser mantida a aplicação da agravante pela reincidência, descrita no art. 61, inciso I do CPB, em razão da condenação do acusado com trânsito em julgado nos autos da ação penal nº.: 0000033-83.2008.814.0063, tendo sido a pena exasperada em 1/6 (um sexto), restando a reprimenda definitiva quantificada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em razão da ausência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB
[1]
, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em atenção o
quantum
de pena estabelecido, mostra-se inviável a substituição da pena por restritivas de direito, bem como, inaplicável a suspensão condicional da pena.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida, pelos fundamentos ao norte elencados.

É como voto.

Belém/PA, _____ de fevereiro de 2023.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 28/03/2023